Tribunal: TJDFT
Processo: 0711778-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0711778-56.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA I – MIAMI BEACH em desfavor de EDINETE PAULO DA SILVA DE LIMA OLIVEIRA: 1. Foi procedida à penhora do imóvel pertencente ao executado EDINETE PAULO DA SILVA DE LIMA OLIVEIRA (matrícula no 315.166 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do DF), por meio do sistema e-RIDFT, conforme certidão anexa, que fará as vezes do respectivo termo nos autos (arts. 837 e 838 do CPC). 2. Tendo em vista que a certidão foi enviada eletronicamente à prenotação (art. 844 do CPC), intime-se o exequente para comparecer à Serventia Extrajudicial (3o CRI), no prazo de 30 dias corridos (a contar desta data) para recolher os emolumentos, sob pena de cancelamento do protocolo, com a ressalva de que o ofício extrajudicial fica dispensado do envio de resposta a este Juízo. 3. Intime-se a parte executada da penhora realizada e de que ficará, por este ato, constituído depositário do imóvel. Ciente de que poderá oferecer impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 917, § 1o do CPC. 4. O exequente terá o prazo de 30 (trinta) para comprovar a inscrição da penhora no fólio real. 5. Intime-se o credor fiduciário (R.9), inclusive para que informe o valor do seu crédito. 6. A seguir, nada sendo requerido, expeça-se mandado para avaliação (...) 1. Acolho os embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal para integrar a decisão embargada, no sentido de que a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, nos termos do inciso XII do artigo 835 do Código de Processo Civil. 2. Concedo à Caixa Econômica Federal o prazo de 20 dias para juntar aos autos a evolução do saldo devedor do imóvel, para fins de habilitação do seu crédito, cujo pagamento dar-se-á depois da quitação da verba devida ao condominial, que tem caráter preferencial, diante da sua natureza "propter rem". 3. Deverá o exequente demonstrar a inscrição da penhor no fólio real. 4. Entrementes, expeça-se mandado de avaliação do imóvel e, mediante a mesma ordem, o oficial de justiça deverá intimar a executada (da avaliação) e verificar quem são os ocupantes do imóvel, notificando-os de que o bem está prestes a ser levado a leilão judicial. A Agravante sustenta que a penhora dos direitos aquisitivos não pode ensejar a expropriação do imóvel objeto de alienação fiduciária. Salienta que, sem a anuência do credor fiduciário, não é possível a penhora nem a alienação dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente. Acrescenta que o valor dos direitos aquisitivos não possui vinculação com o valor de avaliação do imóvel. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a baixa da penhora ou, alternativamente, o cancelamento da alienação do imóvel. Preparo recolhido (ID 15993422). É o relatório. Decido. Em se cuidando de execução lastreada em débito condominial, admite-se a penhora do imóvel destinado à residência do executado, nos termos do artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990, verbis: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; É de se ressalvar, todavia, que o imóvel não pertence à Executada, mas à Caixa Econômica Federal, a quem foi alienado fiduciariamente (fl. 22 ID 15993055), fato jurídico que desautoriza a sua constrição, a teor do que prescrevem os artigos 789 e 824 do Código de Processo Civil: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. (...) Art. 824. A execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais. São passíveis de penhora, no entanto, os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, nos termos dos artigos 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e 1.368-B, caput, do Código Civil, dispositivos legais que têm a seguinte redação: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; (...) Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. Não há dissenso jurisprudencial sobre o tema, como ilustra o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: Execução. Penhora. Direitos sobre imóvel objeto de alienação fiduciária. Não é possível a penhora de imóvel alienado fiduciariamente. Somente após a quitação das prestações do financiamento o imóvel passará a ser de propriedade do devedor fiduciante. Contudo, os direitos advindos de contrato de alienação fiduciária, decorrentes das prestações pagas, podem ser penhorados. Agravo não provido. (AI 20160020073162, 6a T., rel. Des. Jair Soares, DJe 28/06/2016). Exatamente porque a penhora não recai sobre o imóvel, mas sobre os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia, em princípio não se pode permitir a sua alienação judicial na execução intentada contra o devedor fiduciante, tal como sinalizado na decisão agravada. A razão é intuitiva: se a penhora recaiu sobre o direito aquisitivo, não pode ser objeto de expropriação o próprio imóvel objeto de alienação fiduciária, cuja propriedade, reitere-se, pertence ao credor fiduciário, como se infere dos artigos 22 e 23 da Lei 9.514/1997 e do artigo 804, § 3o do Código de Processo Civil: Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título. Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. (...) Art. 804. A alienação de bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese será ineficaz em relação ao credor pignoratício, hipotecário ou anticrético não intimado. § 3o A alienação de direito aquisitivo de bem objeto de promessa de venda, de promessa de cessão ou de alienação fiduciária será ineficaz em relação ao promitente vendedor, ao promitente cedente ou ao proprietário fiduciário não intimado. Sob essa perspectiva, não como há recusar a probabilidade do direito da Agravante. O perigo de dano, a seu turno, decorre dos consectários da própria marcha processual, que pode implicar na expropriação do imóvel cuja propriedade pertence à Agravante. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator